Tribunal: TJDFT
Processo: 0755807-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755807-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: MAYCON BORGES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Liberta Assessoria Financeira Eireli – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 258511790 do processo n. 0701661-07.2019.8.07.0011) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante contra Maycon Borges da Silva (agravado), indeferiu o pedido de inclusão, no feito, das notas promissórias vencidas no curso do processo. Em suas razões recursais (ID 78173876), a exequente/agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de cobrança de todas as notas promissórias vencidas e não pagas no curso do feito executivo, em homenagem ao princípio da celeridade, da economia e da cooperação processual e aos arts. 318, 323 e 780, ambos do CPC. Afirma que as notas promissórias derivam de uma mesma relação obrigacional e foram emitidas em parcelas mensais e sucessivas. Alega que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e contínuo, é cabível a cobrança, na mesma ação de execução de título extrajudicial, de todas as notas vencidas ao longo da demanda. Cita a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 14 por este Tribunal de Justiça, a fim de amparar sua tese. Aponta que o entendimento do c. STJ é no sentido da “possibilidade de inclusão de novas parcelas, no curso da execução, sempre que estas derivem de um mesmo título ou quando constatada identidade da relação obrigacional, em prestígio à efetividade e economia processual, porquanto o título extrajudicial permanece líquido, certo e exigível”. Sublinha, ainda, a presença dos requisitos para antecipação da tutela recursal, “evitando-se prejuízo irreparável à agravante diante do risco de prescrição das notas vencidas nesse período”. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para deferir a inclusão das 29 (vinte e nove) notas promissórias vencidas no curso da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar e a atualização do valor da causa para inclusão dos novos débitos. Preparo recolhido (ID 79672250). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial (processo n. 0701661-07.2019.8.07.0011) instaurado pela Liberta Assessoria Financeira Eireli – EPP (agravante) contra Maycon Borges da Silva (agravado), postulando, inicialmente, crédito no valor de R$3.564,16 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), decorrente do inadimplemento de 9 (nove) notas promissórias de 38 (trinta e oito), vencidas no período de 25/10/2018 a 25/6/2019, cada uma no valor de R$420,03 (quatrocentos e vinte reais e três centavos), conforme IDs 38504167 e 38504654. Verifica-se que, no curso do feito executivo, a parte exequente peticionou ao ID origem 256608365, requerendo a inclusão das 29 (vinte e nove) notas promissórias restantes, vencidas e não pagas no curso do processo, bem como o prosseguimento da execução em relação a todas as parcelas em atraso. Conforme relatado, o d. Juízo a quo indeferiu o pleito formulado, mantendo somente os títulos extrajudiciais apresentados na petição inicial. Segue trecho de relevância da r. decisão (ID origem 255909783), ad litteris: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Cumpre destacar que para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. No caso, considerando que a parte executada já foi citada e a inicial recebida, as notas promissórias vencidas após o ajuizamento desta ação, não indicadas na inicial, deverão ser objeto de ação própria, sobretudo porque haverá análise prévia para saber se, de fato, trata-se de título executivo extrajudicial. Dessa forma, indefiro o pedido de inclusão, neste feito, das 29 (vinte e nove) notas promissórias vencidas ao longo do processo. (...) Inconformado com o teor da r. decisão, a executada interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos moldes relatados. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. De início, observa-se que a providência requerida pelo agravante se alinha, de fato, aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma processual permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no art. 318, parágrafo único c/c art. 771, ambos do CPC. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é possível incluir, em ação de execução de título extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça firmou, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 14, a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. Registre-se que esse também foi o entendimento alinhado pela I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, o que deu origem à redação do enunciado n. 86, o qual sinaliza que “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323e 318, parágrafo único, do CPC)”. Há, portanto, em um juízo de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso da agravante. A despeito disso, não se verifica, nesse instante inicial, elementos que evidenciem o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, observa-se que as 29 (vinte e nove) notas provisórias que o agravante pretende ver incluídas no processo de execução venceram-se no período de 25/7/2019 a 25/11/2021 (notas 10/38 a 38/38). Com efeito, considerando o longo lapso temporal transcorrido desde o vencimento das referidas obrigações e que o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial se deu na data de 1/7/2019, tendo o exequente (ora agravante) se manifestado no processo em diversas oportunidades, sem requerer a inclusão das referidas notas promissórias vencidas, não há que se falar em urgência apta a autorizar a adoção imediata da referida providência da espécie. Destaque-se, nesse ponto, que eventual prescrição da pretensão de execução dos referidos títulos extrajudiciais não pode ser imputada ao Poder Judiciário, notadamente diante da inércia da própria parte credora. Registre-se, ademais, que, em momento anterior, o presente feito executivo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis passíveis de satisfação do crédito exequendo, circunstância que corrobora a inexistência de perigo de dano a ser suportado pela exequente. Desse modo, ausente situação de urgência no presente caso capaz de autorizar a concessão da medida liminar pleiteada, afigura-se prudente aguardar o exercício do contraditório pelo agravado e o julgamento de mérito do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora